Tribunal: STF
Processo: RHC 209676
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus (eDOC.26) impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. ACESSO DA DEFESA À INTEGRALIDADE DAS PROVAS. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO DE CORRÉUS EM OUTRA AÇÃO PENAL. MOTIVOS DIVERSOS. INAPLICÁVEIS AO PACIENTE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Hipótese em que, em sentido oposto à tese suscitada na impetração, os elementos constantes nos autos revelam que a defesa teve oportuno acesso à íntegra das conversas telefônicas interceptadas, não havendo que se falar em nulidade da ação penal. 2. Contrariamente ao que alega a defesa, as escutas telefônicas não foram consideradas imprestáveis como meio de prova na ação penal que absolveu outros corréus. 3. Ausente a ocorrência de qualquer nulidade no processo criminal, constata-se a tentativa de desconstituir, por via oblíqua, condenação penal protegida há muito pelo manto da coisa julgada. 4. Agravo regimental desprovido.” (eDOC.22)



    Busca-se em suma a absolvição do paciente, condenado à pena de 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, entre outras sanções, pelo delito de associação (Artigo 35 c.c. o Artigo 40, Inciso I, da Lei 11.343/06), “por ofensa aos princípios constitucionalmente consagrados, do contraditório, da paridade das armas, quebra da cadeia de custódia das provas, da prova ilícita, da ampla defesa e do devido processo legal”. 



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Com efeito, o ato coator, fundamentadamente afastou a tese de nulidade processual, nos seguintes termos:



    “Em suas razões, o impetrante argumentou que as conversas não foram gravadas, mas apenas transcritas, e que a defesa técnica não teve acesso a elas porque a acusação não as disponibilizou em sua integralidade, em evidente quebra da cadeia de custódia. No entanto, conforme registrado na sentença condenatória: "[...] o que importa é o fato de os arquivos terem sido disponibilizados, em sua integralidade, ao acusado e defensores, em máxima deferência ao principio da ampla defesa. Nesta senda, senão apontadas ponto a ponto as informações que possam ter sido distorcidas, como sugerido pela defesa, prejuizo não há, o que afasta a decretação de qualquer nulidade - 'Nonullity wifhout complaint'. Assim, cumpria à defesa apontar, especificamente, as partes dos relatórios que estariam em rota de colisão com o sentido e contexto dos diálogos. Se assim não o fez ao longo de toda a instrução, ta fundamento não socorre ao réu nesta derradeira decisória." (e-STJ, fl. 47; sem grifos no original.) No acórdão impugnado, do mesmo modo, consta que o acusado, em juízo, teve acesso irrestrito ao conteúdo das provas cautelares, especialmente dos trechos das conversas interceptadas, que também foram transcritos nos relatórios circunstanciados constantes na mídia de fl. 01-11, não tendo demonstrado concretamente a eventual desconformidade existente entre os trechos transcritos e a realidade dos fatos (mídia de fl. 01-11). Sendo assim, em sentido oposto à tese defensiva sustentada na presente impetração, nos termos das informações constantes nos autos, a defesa teve oportuno acesso à íntegra das conversas telefônicas interceptadas. Quanto à absolvição de outros acusados nos autos de ação penal supostamente originada dos mesmos fatos e baseada na mesma prova, o Tribunal compreendeu o seguinte: "O acusado Celso Herbert Miguel Bom peticionou às fls. 991/1069, alegando ocorrência de fato intercorrente e superveniente à apelação. Além de reafirmar as teses expostas na apelação, argumenta que a decisão proferida na Ação Penal nº 0036331-64.2015.4.01.3500 confirma a existência de nulidades absolutas na produção de provas pela acusação, caracterizando, ainda, fraude processual. A mencionada Ação Penal nº 36331-64.2015.4.01.3500 foi ajuizada contra Fernando Ferrarini José, Rachel Nunes Ferrarini, Marina Nunes, Cristiana Nunes Resende e Hélio Bento da Silva Filho. Nos mencionados autos, a defesa do réu Fernando Ferrarini peticionou apontando a indisponibilidade das mídias extraídas da Medida Cautelar 934-46.2012.4.01.3500 e sustentando nulidade por cerceamento de defesa em razão de tal fato. Ocorre que, em decisão proferida naquele feito, o Juízo a quo esclareceu que a ausência das mídias decorreu de um erro passível de ser corrigido mediante regravação e substituição das mídias, afastando as nulidades aventadas, haja vista a não demonstração do suposto prejuízo (fl. 1.084/1086). Conforme bem acentuou o Ministério Público Federal, "a decisão proferida em 26 de abril de 2016 na ação penal 36331-64.2015.4.01.3500, inserta à fl. 1074, na qual o MM Magistrado a quo determina a intimação das partes e o fornecimento das cópias dos dados que constam no HD acautelado na Secretaria sob o título Áudios Gerais RIP 19, pertencente ao acervo a Operação Águas Profundas, não é fato superveniente e relevante para a análise do recurso, máxime considerando que a defesa não demonstrou que a acusação obteve acesso a dados e informações que a ela não foram disponibilizadas" (fl. 1087)." (e-STJ, fl. 130) Conforme ressaltado na decisão agravada, não é possível, na via estreita do presente writ, verificar a apontada identidade entre as duas ações penais, a fim de se desconstituir as decisões proferidas pelas instâncias ordinárias. E do inteiro teor da sentença proferida na referida ação penal (AP nº 0036331-64.2015.4.01.3500), constata-se que os trechos transcritos pelo impetrante, às fls. 11-13, e-STJ, que sugerem suposta identidade com as provas que aqui se pretende anular, dizem respeito à imputação do crime de lavagem de dinheiro aos réus Fernando Ferrarini José, Rachel Nunes Ferrarini José, Marina Nunes, Cristiana Nunes Resende e Hélio Bento da Silva Filho, sem qualquer referência à figura do ora paciente. Verifica-se, na verdade, que os réus Fernando Ferrarini José, Rachel Nunes Ferrarini José, Marina Nunes e Cristiana Nunes Resende foram absolvidos dos delitos de associação para o tráfico (art. 35, c.c. o art. 40, inciso I, ambos da Lei n.º 11.343/2006) porque a denúncia não descreveu com relação a eles a prática de qualquer ato relacionado ao referido delito, e não por considerar imprestáveis as escutas telefônicas como meio de prova, como sugere o impetrante. Segundo a sentença, a descrição fática de associação para o tráfico houve apenas, e de forma bastante sucinta e um tanto heterodoxa, em relação ao denunciado Hélio Bento da Silva Filho. Porém, quanto a ele, o magistrado considerou que a conduta praticada (um ato isolado) não foi suficiente para caracterizar o crime de associação para o tráfico, bem como que os elementos de convicção utilizados pelo MP para o oferecimento da denúncia não teriam encontrado respaldo na prova testemunhal produzida em juízo. Dentro desse contexto, não se vislumbra a ocorrência de qualquer nulidade no processo criminal em análise, mas sim a tentativa de desconstituir, por via oblíqua, condenação penal protegida há muito pelo manto da coisa julgada. O acórdão agora atacado, com efeito, foi proferido em 19/6/2018 e transitou em julgado em 18/7/2018 (e-STJ, fls. 213-214).”



    Não antevejo ilegalidade flagrante na motivação acima exarada. 



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 7 de dezembro de 2021. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente